Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-67.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000680-67.2024.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VITORIA LUCIA SANTOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06). DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por ré condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), além de arma de fogo e munições, localizados em sua posse e em imóveis por ela indicados, após abordagem policial em flagrante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução processual. III. Razões de decidir A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que confirmaram a presença das substâncias entorpecentes proibidas. A autoria foi validada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, confirmados em juízo, e pela confissão parcial da ré. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à validade do testemunho policial como elemento probatório, especialmente quando corroborado por outras provas dos autos. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas possui múltiplos núcleos, sendo suficiente para a tipificação a conduta de trazer consigo e manter em depósito entorpecentes com finalidade de tráfico. Os requisitos estabelecidos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas se firmam em cunho cumulativo, sendo necessária a simultânea presença de todos eles para a obtenção da fração redutora ali prevista, o que não é o caso da Ré, que, conforme adrede consignado, além do histórico de envolvimento com condutas criminosas, inclusive confessando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como sua participação em organização criminosa, o que prontamente afasta a exigência de que “não se dedique às atividades criminosas”, contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para a concessão do benefício. Quanto ao crime do 12 da Lei nº 10.826/2003, tem-se que de referência à apreensão da arma de fogo, verifica-se dos autos que o artefato fora encontrado na residência indicada pela acusada, conforme relato, em juízo, das autoridades policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, bem como objeto de confissão pela Acusada em sede inquisitorial. Desse modo, o fato atribuído à acusada se enquadra perfeitamente no delito acima tipificado, não havendo que se falar em absolvição do apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000680-67.2024.8.05.0105, em que figuram, como Apelante, Vitória Lúcia Santos Ferreira da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator